Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o e 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar objetivamente quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora